Tribunal: STF
Processo: RMS 21857
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL.
PROVENTOS. TETO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO
ART. 42 DA LEI N. 8.112/90.
          A  norma do art. 17  do ADCT/88 impõe a imediata redução de
proventos  auferidos em  desacordo com  os preceitos constitucionais,
vedada  a alegação  de direito  adquirido ou  percepção de  excesso a
qualquer título.
          Matéria que, de resto, esta disciplinada no art. 42, caput,
da Lei n. 8.112/90, o qual, em consonancia com o disposto no art. 37,
XI,  da  Constituição,  definiu como  limite-teto  de  remuneração do
servidor, no âmbito do Poder Executivo, a soma dos valores percebidos
como  remuneração, em espécie,  a qualquer título, pelos Ministros de
Estado.
          De   computarem-se,   no   calculo   respectivo,   por  não
configurarem  vantagem que contemplem condição pessoal do servidor, a
Retribuição Adicional Variavel - RAV, instituida pela Lei n. 7.711/88
e  a Gratificação de Estimulo a Fiscalização e a Arrecadação prevista
no art. 13 da Lei Delegada n. 13/92.
          Tratamento  diverso,  relativamente a  vantagem  de caráter
pessoal denominada adicional por tempo de serviço, ao salario-familia
e  ao acréscimo de 20% previsto  no art. 184, II, da Lei n. 1.711/52,
verbas  consideradas vantagem pessoal,  por corresponder a particular
situação do servidor.
          Recurso parcialmente provido.